Tribunal: TJMT
Processo: 1053983-42.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA - CPF: 346.695.901-20 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1053983-42.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido:

ELI TERESINHA BATISTA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO. CORTE NO FORNECIMENTO. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de perícia técnica para sanar a controvérsia do presente litigio, e, consequentemente, afasto ao pleito de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar o presente feito.

2.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que recebeu a cobrança referente aos meses de junho e setembro de 2022, nos valores de R$ 743,06 e R$ 482,26, respectivamente, as quais, todavia, afirma que não correspondem ao real valor de consumo, eis que destoam da média de sua unidade. Aduz ainda que o serviço foi indevidamente suspenso pela parte ré. Pugna, pois, pelo refaturamento das cobranças, o restabelecimento do serviço, bem como indenização pelos danos morais suportados.

3.

No caso de inconformismo do consumidor com a cobrança de fatura acima da média de consumo, caberia à concessionária comprovar o inequívoco funcionamento do medidor através de aferição/inspeção administrativa, ônus que não se desincumbiu a parte Recorrente, a disposto no art. 373, II, do CPC

4.

Ademais, a

Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou que o imóvel suportou o desabastecimento de água no período mencionado, o qual somente foi restabelecido após o cumprimento da liminar

5.

Desta feita, o ato ilícito restou configurado e ensejou os danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço

6.

A toda evidência, a cobrança de valores acima da média, aliada a interrupção do fornecimento do serviço de água, configura conduta abusiva por parte da Recorrente, que dá azo à reparação por danos morais

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1057826-15.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA

Recorrente/Recorrido:

MUNICIPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS PREVISTOS EM LEI PELO PODER PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DE NOTIFICAR. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a anulação dos Autos de Infração nos F432696556-6050/03, SG00445982-6050/03, SG00480781-7463/00, SG00480744-7455/00, SG00545556-6050/03, SG00556552-7455/00, SG00590244-7463/00, SG00623893-7455/00, SG00623703-7455/00, SG00640362-7455/00, SG00763251-7455/00, F432876436-6050/03, F432696556-6050/03 alegando suposta nulidade por ausência de notificação dentro do prazo legal. Pugna, ainda, pela condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

O Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) prevê uma primeira notificação de autuação, para apresentação de defesa (art. 280), e uma segunda notificação, posteriormente, informando do prosseguimento do processo, para que se defenda o apenado da sanção aplicada (art. 281).

3.

Nos moldes do art. 281, II do CTB, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, quando não for expedida a notificação da autuação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

4.

Os requeridos não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade da notificação, nos moldes do art. 373, II do CPC.

5.

Sendo a notificação requisito de constituição de validade da autuação, a ausência de comprovação enseja a sua nulidade.

6.

Insurgência recursal da parte autora apenas no que tange à fixação de indenização a título de danos morais.

7.

O mero lançamento de multa, ainda que indevida, não tem o condão de causar dano moral a ser indenizado, exigindo-se a devida comprovação, se tratando de mero aborrecimento da vida civil. O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar indenização por danos morais, ante a ausência de comprovação de ofensa à esfera psíquica da parte autora.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

10.

Condeno a parte Recorrente GEIZE SIQUEIRA DE SOUZA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

11.

Condeno a parte Recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

12.

Deixo de condenar a parte recorrente MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC
: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023